Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009687-38.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37910
APEL.No: 1009687-38.2019.8.26.0577
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDO. : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
*SEGURO - Responsabilidade civil Prescrição Inocorrência
- Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor
segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos Prova convincente do surto de
tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação
do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação
desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação
do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice
correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do
segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica,
que responde pelos danos independentemente de culpa ou de
dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF
- Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação
da Teoria do Risco Administrativo
Sentença mantida

Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para o fim de condenar a parte ré ao pagamento das seguintes
importâncias: a) R$ 596,00, com correção monetária a partir do
pagamento (03.02.17 - fls. 46) e acréscimo de juros de mora legais
contados da citação; b) R$ 1.803,10, com correção monetária a
partir do pagamento (08.03.17 - fls. 47) e acréscimo de juros de
mora legais contados da citação.
Diante da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do
valor total da condenação.
Apela a requerida e aduz para a reforma do
julgado, conforme demonstrado, o sistema elétrico estava em
perfeitas condições, não sendo possível que seja responsabilizada
pelo prejuízo suportado pela apelada em face dos seus segurados;
sustenta que as descargas elétricas não são de sua responsabilidade,
por se tratar de evento da natureza; assevera que, embora a
responsabilidade da apelante seja objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88, e
art. 25, caput, da Lei no 8.987/95), não é integral, podendo esta ser
afastada em caso fortuito e força maior, sendo este o caso dos autos;
defende a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL,
bem como a inexistência de defeito na prestação de serviços e de ato
ilícito/nexo causal, não se desincumbindo a apelada de tal ônus
probatório; imputa a responsabilidade ao segurado, posto que não
houve registro nos sistemas da recorrente de qualquer ocorrência na
unidade consumidora em análise, sendo que as alegadas oscilações
são diretamente resultantes da falta de adequação técnica das
instalações internas do usuário à demanda elétrica exigida por seus
próprios equipamentos; afasta a aplicação do CDC; pugna a reversão
dos honorários advocatícios.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Com efeito, a autora, ora apelada, juntou com a
inicial fartas provas documentais produzidas, tem-se que a
responsabilidade pelo sinistro ocorrido foi exclusiva da requerida, que
deve indenizar a seguradora autora, que arcou com o pagamento da
indenização (fls. 36/75).
Com efeito, em que pesem as alegações da
requerida, os bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
época dos fatos foram danificados em virtude de variação abrupta da
tensão elétrica, cujo fornecimento era de responsabilidade da ré, o
que é comprovado pelos documentos acostados à inicial.
Embora a farta prova documental da parte autora,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou
de fazer a prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, e também não impugnou o valor cobrado em
regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal, “in verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da
“Teoria do Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade
civil objetiva, não interessando para o desfecho da responsabilização a
questão da culpa da prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo
prejuízo causado a terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C.
Supremo Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço.
Energia
elétrica.
Ação
de
ressarcimento
por
subrogação. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma
manifestada
pela
concessionária
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Inviabilidade. Demanda ajuizada pela seguradora, após
ter indenizado a segurada por prejuízos ocasionados
em equipamentos eletrônicos, em decorrência de
bruscas oscilações no fornecimento de energia elétrica.
Prova documental e testemunhal corroboram a versão
trazida pela seguradora. Ausente prova de que as
instalações elétricas internas da unidade consumidora
estavam em más condições de conservação. Caso de
responsabilização objetiva e de aplicação da teoria do
risco administrativo (artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever
de
ressarcimento
configurado.
Entendimento
da
Súmula n. 188 do C. STF. Falta de impugnação
específica quanto a valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Apel. no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação
de
reparação
de
prejuízos contra Concessionária de eletricidade. Danos
em equipamentos eletrônicos do autor. Falou-se em
"apagão", raio, e por parte da requerida, em caso
fortuito ou força maior. R. sentença de procedência.
Apelo só da empresa de energia. Responsabilidade
objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no
0002301-48.2014.8.26.0318
Relator(a):
Campos
Petroni Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade
civil.
Seguradora que paga prejuízos de segurado e que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
danificados equipamentos eletrônicos por conta de
brusca oscilação de energia elétrica oriunda de
descargas atmosféricas. Ação regressiva movida contra
a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Procedimento sumário e não especificação de quesitos
para
perícia
reclamada
de
forma
genérica
na
oportunidade adequada. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora de
serviços e o consumidor. Prova satisfatória de danos
nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não
caracterização de caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária
desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir
da citação. Improvimento do recurso da Concessionária
e provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-
se a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o
feito sob o rito sumário cumpria à ré observância da
regra do caput do art. 278 do Código de Processo Civil.
Não há com alterar, depois de proferida sentença, o
procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama
a especificação, desde logo, das provas necessárias e,
se pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade
está preclusa. A concessionária de serviço público de
energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração.
Assim,
ocorrendo
oscilação
e
sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários,
responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ostentar proteções contra as descargas elétricas dos
raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária
não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis
Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a partir
da data da constituição da devedora em mora e que, no
caso,
é
a
citação”.
(Apel.
no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença
guerreada tal como foi lançada, inclusive no que se atine ao valor fixado a
título de honorários advocatícios, o qual se encontra em consonância com o
disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85 do
Código de Processo Civil, majora-se em 5% (cinco por cento) a verba
honorária de sucumbência devida pela Apelante, fixando em 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator